Tribunal: TJSP
Processo: 0003377-41.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000040448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003377-41.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO ADRIANO DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, vencido o E. 3o juiz, Des. Camilo Léllis, nos termos da
declaração de voto, deram provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público
para determinar o retorno do sentenciado ao regime semiaberto, bem como seja elaborado novo cálculo
de pena considerando como termo inicial à data da decisão que deferiu o pleito de progressão ao regime
intermediário.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003377-41.2019.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marcelo Adriano da Silva
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 6053
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de
regime prisional – Data-base – Termo inicial para fins
de cálculo – Data em que foi proferida a sentença
determinando a progressão (e não a data em que o
requisito objetivo foi preenchido) – Inteligência do
art. 112, caput, da Lei de Execuções Penais –
Progressão per saltum vedada pela Súmula 491, do
Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 52/54 que deferiu o pedido
de progressão ao regime aberto, considerando como data-base o dia em
que o sentenciado faria jus a progressão.
Inconformado, recorre o Ministério Público
sustentando que para a progressão ao regime aberto, deve ser
considerada como data-base o dia da decisão que progrediu o
reeducando ao regime semiaberto e não o dia em que atingiu o lapso
temporal (fls. 01/07).
Regularmente processado o recurso, com o
oferecimento de contraminuta (fls. 60/62) e mantida a r. decisão pelo
Juízo a quo (fl. 63), foram os autos remetidos a este Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 71/74).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o termo inicial do lapso temporal
necessário à promoção do sentenciado ao regime aberto deve
corresponder à data da decisão que obteve decisão favorável ao pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressão ao regime intermediário, e não o dia em que, em tese,
passou a fazer jus à progressão a este último.
Isto porque, o artigo 112, caput, da Lei de
Execuções Penais, prevê, expressamente, que o sentenciado preencherá
o requisito objetivo para progressão de regime quando “tiver cumprido
ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”. E, a partir de
então, terá a expectativa de progressão, já que deverá também,
preencher o requisito de ordem subjetiva.
Pensamento diverso possibilitaria a progressão
per saltum, em afronta ao teor da Súmula 491, do C. Superior Tribunal
de Justiça.
Em
recentes
julgados,
assim
tem
se
posicionado este Colendo Tribunal:
“Agravo em Execução Penal - Recurso defensivo -
Cálculo de penas - Pleito de consideração da data do preenchimento do
requisito objetivo (não da decisão que deferiu a progressão ao regime
intermediário) como marco inicial do lapso relativo ao regime aberto -
Impossibilidade - Fração mínima para obtenção de benefícios prisionais,
estabelecida pela lei, que não se confunde com fração abstrata, virtual,
fatal ou peremptória, cuja superação não enseja o reconhecimento de
constrangimento ilegal - Consideração da data do preenchimento do
requisito objetivo que pode acarretar progressão per saltum - Inteligência
do art. 112, da LEP, e da Súmula 491, do STJ - Recurso não provido”
(Agravo de Execução Penal no 0002366-07.2018.8.26.0996, Rel.
Juvenal Duarte, Data do Julgamento: 09/08/2018, Data de Registro:
09/08/2018).
“Agravo em execução
Progressão ao regime
semiaberto
Determinado o cálculo das penas
Marco inicial de
contagem para progressão ao aberto considerado a partir da decisão
deferitória do regime intermediário Pleito de realização de novo cálculo
a partir da data do preenchimento dos requisitos para a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semiaberto Inadmissibilidade Inteligência dos artigos 112 da Lei de
Execução Penal e 2o, parágrafo 2o, da Lei no 8.072/90 Reeducando
deve atingir ao menos 1/6 (um sexto) e 2/5 (dois quintos) das penas, no
regime anterior, em relação aos crimes comum e hediondo,
respectivamente, para poder pleitear nova progressão Não cumprimento
do lapso temporal no regime anterior revela a outorga indireta de
autêntica progressão per saltum. Agravo não provido.” (Agravo em
execução penal no 9000028-19.2018.8.26.0506, Rel. Moreira da Silva,
Data do Julgamento: 21/06/2018).
“Agravo em Execução Homologação de cálculo
de penas Pleito Ministerial para que seja elaborado novo cálculo de
penas, considerando como termo inicial para nova progressão de regime
a data em que o benefício foi concedido e indeferir a progressão ao
regime aberto Possibilidade Necessidade de se evitar progressão per
saltum
Pleito de indeferimento do pedido de progressão ao regime
aberto
Pedido que restou prejudicado, diante do resgate do lapso
temporal
Agravo parcialmente provido apenas para determinar a
elaboração de novo cálculo de penas, restando prejudicado quanto ao
pedido de indeferimento de progressão ao regime aberto”
(Agravo de Execução Penal no 0001001-55.2017.8.26.0509, Rela. Ely
Amioka, Data do Julgamento: 17/08/2017).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO DE REGIME - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA
PENA, COM A FIXAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA OBTENÇÃO DA
PROGRESSÃO COMO TERMO INICIAL DO NOVO CÁLCULO DE PENA -
IMPOSSIBILIDADE
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO
TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES
PREVISÃO
EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PROIBIÇÃO
DE PROGRESSÃO POR SALTO DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO”. (Agravo de execução penal n. 0007182-65.2019.8.26.0521.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Ivana David, 4a. Câmara Direito Criminal, Data do Julgamento:
12.11.19).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para
determinar o retorno do sentenciado ao regime semiaberto, bem como
seja elaborado novo cálculo de pena considerando como termo inicial à
data da decisão que deferiu o pleito de progressão ao regime
intermediário.

Roberto Porto
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003377-41.2019.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marcelo Adriano da Silva
Agravo em Execução Penal no 0003377-41.2019.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marcelo Adriano da Silva
Magistrada: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 32774
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Meu
voto,
com
o
devido
respeito
ao
posicionamento da douta maioria, negava provimento ao
recurso ministerial, em conformidade com que se expõe a
seguir.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo Ministério Público, contra decisão que
deferiu o pedido de progressão ao regime aberto,
considerando como data-base o dia em que o sentenciado
faria jus a progressão (fls. 52/54).
O agravante sustenta que para a progressão ao
regime aberto, deve ser considerada como data-base, o dia
da decisão que progrediu o reeducando ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semiaberto, e não o dia em que atingiu o lapso temporal
(fls. 01/07).
Pois bem.
Não obstante o posicionamento outrora adotado
por esta relatoria, passa-se a perfilhar do entendimento
professado pelas Cortes Superiores, conforme o qual o
marco para progressão ao regime aberto deve ser o dia em
que satisfeitos os pressupostos legais para progressão ao
regime anterior por parte do apenado.
A este respeito:
STF:
“Habeas
Corpus.
2.
Execução
Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos
da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do
habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição
decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não
desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos
de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve
ser superado. 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais
(art.
112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece
a
falta.
7.
Constrangimento
ilegal
reconhecido,
ordem
concedida.”
(HC
115254,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma,
julgado
em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016
PUBLIC 26-02-2016 Destacado);
STJ:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO
DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
NOVA
ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. DATA-
BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA EM
QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA
DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O
ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I
-
A
Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício. II - A Segunda Turma do Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.
115.254/SP, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes,
firmou entendimento de que a decisão que concede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressão de regime tem natureza declaratória, e
não constitutiva, razão pela qual o marco inicial
para futuras progressões será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais, e não a
do início da reprimenda no regime anterior. III -
Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema
Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, No
julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, de
relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu
entendimento 'no sentido de que a data inicial para
progressão de regime deve ser aquela em que o
apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção
do reeducando no regime atual' (AgRg no REsp n.
1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 24/8/2016). IV - Portanto, a data-
base para verificação do implemento dos
requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art.
112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida
de forma casuística, fixando-se como termo
inicial o momento em que preenchido o último
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o
subjetivo. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para restabelecer a decisão
proferida
pelo
d.
Juízo
das
Execuções,
em
6/7/2018, que deferiu ao paciente a progressão ao
regime aberto adotando como data-base para a
concessão do benefício, a data em que preenchidos
os requisitos objetivo e subjetivo previstos na
legislação.”
(HC
526.825/SP,
Rel.
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
20/11/2019 Sem ênfase no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, ao julgar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, o
Órgão Especial deste Sodalício Bandeirante definiu a
questão, assentando que “A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso
temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em
que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o
lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o
reeducando alcançou o direito à progressão1".
Decisão de cunho vinculante, vale dizer, tanto
que adotada pelas demais Cortes que integram este Egrégio
Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. Recurso ministerial contra progressão ao
regime aberto. A decisão que concede progressão
tem natureza declaratória, de tal sorte que a data-
base a ser considerada é a do preenchimento dos
requisitos legais e não do deferimento judicial.
Entendimentos do C. STJ e Turma Especial Criminal
deste Tribunal (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
no
2103746-20.2018.8.26.0000,
j.
15/8/19).
IMPROVIMENTO.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002122-48.2019.8.26.0154;
Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7a
1 (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2103746-20.2018.8.26.0000; Relator (a):
Péricles Piza; Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de
Registro: 10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Criminal; São José do Rio
Preto/DEECRIM
UR8 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019 Sem
destaque no original);
Esta Colenda Câmara decidiu do mesmo modo,
recentemente. Confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO
DE REGIME - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DA PENA, COM A FIXAÇÃO DA DATA
PREVISTA PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO
COMO TERMO INICIAL DO NOVO CÁLCULO DE
PENA - POSSIBILIDADE
TESE FIRMADA EM
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0008775-32.2019.8.26.0521;
Relator
(a):
Ivana
David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
-
Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
Sendo assim, tem-se que a decisão concessiva
da progressão de regime possui natureza declaratória,
devendo ser considerada como data-base para progressão
ao regime o dia em que o sentenciado preencheu os
pressupostos legais para ser promovido ao regime anterior,
e não a data em que proferida a decisão que deferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benesse. Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença.
CAMILO LÉLLIS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
FACEE91
6
12
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FCF1FF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003377-41.2019.8.26.0154 e o código de confirmação da tabela acima.